Tribunal: TJMT
Processo: 1009911-61.2024.8.11.0045
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009911-61.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEMENTINA MARIA DA COSTA - CPF: 018.091.161-98 (APELANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Inexistência de relação contratual. Indenização por dano moral fixada em r$ 3.000,00. Manutenção. Recurso desprovido.

I
.

Caso em exame

1.
Ação declaratória c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada por aposentada em face de associação, visando à declaração de inexistência de vínculo jurídico e à restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário sem autorização, além de indenização por danos morais. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando indenização em R$ 3.000,00. Apelação da autora busca majoração do quantum.

II
.

Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado diante das circunstâncias do caso.

III
.
Razões de decidir

3.
O desconto indevido em provento previdenciário configura dano moral
in
re

ipsa
e impõe reparação, cujo valor deve ser fixado com moderação, de modo a equilibrar a compensação à vítima e a função pedagógica da sanção.

4.
O montante de R$ 3.000,00 mostra-se compatível com a extensão do dano, a condição de hipossuficiência da autora e os valores usualmente fixados em casos análogos, não se revelando irrisório nem desproporcional.

5.
A referência à investigação parlamentar envolvendo a ré não possui relevância direta para o arbitramento da indenização neste caso específico, devendo prevalecer a análise dos elementos internos da demanda.

IV
.

Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
O valor da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário deve ser mantido quando se revela suficiente à reparação do dano e proporcional às circunstâncias do caso
”
.

Dispositivos relevantes citados
:
não há.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1033812-87.2024.8.11.0003; TJMT, Apelação Cível n. 1000897-47.2024.8.11.0047; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.034.909/GO, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto
por

CLEMENTINA MARIA DA COSTA
contra sentença

proferida

pel
o

Dr.
Luis
Felipe Lara de Souza
,
Juiz
de Direito da
4
ª Vara Cível da Comarca de
Lucas do Rio Verde
, que

nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contatual e Repetição de Indébito c/c Danos Morais

ajuizada
em
desfavor
de
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVID
Ê
NCIA SOCIAL
,

julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
,
para

declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes
, além d
e

c
ondenar

a ré a restituir à autora, em dobro,
as quantias
indevidamente descontad
a
s
, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no
importe
de R$ 3.000,00 (três mil reais
) e
das custas, despesas processuais e verba honorária de 10% (dez por cento) do valor da condenação
(
id.
321074891).

Nas razões recursais (id. 321074893), a apelante sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais não atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, porquanto não compensa de forma adequada o sofrimento experimentado nem cumpre a função pedagógica da indenização.

Alega que os descontos realizados em seu benefício previdenciário foram
efetuados
sem qualquer autorização, configurando prática ilícita e fraudulenta, que lhe causou transtornos e prejuízos significativos, especialmente por ser pessoa idosa, hipossuficiente e dependente exclusivamente de sua aposentadoria.

Argumenta que a apelada não apresentou qualquer documento capaz de comprovar a existência de relação jurídica válida que justificasse os descontos, limitando-se a negar genericamente as alegações.

Afirma que a requerida é investigada em Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instaurada para apurar fraudes no INSS, circunstância que reforça a gravidade da conduta e a necessidade de fixação de indenização em patamar mais expressivo, capaz de coibir práticas semelhantes.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Recurso tempestivo.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (id. 323348358).

Sem contrarrazões.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Extrai-se que
CLEMENTINA MARIA DA COSTA
ajuizou

Ação Declaratória de
Inexistência de Relação Contatual e Repetição de Indébito c/c Danos Morais

em
desfavor
de

UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVID
Ê
NCIA SOCIAL
,

buscando a declaração de inexistência de relação jurídica
entre as partes
, bem como a restituição em dobro dos valores
debitados
de seu benefício previdenciário e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de descontos efetuados
supostamente
sem sua autorização
(
id. 321074853
).

Na petição inicial, relatou ser aposentada e depender exclusivamente de seus proventos para subsistência, afirmando que constatou a realização de descontos mensais sob a rubrica “CONTRIB. AAPPS UNIVERSO 0800 353 5555”, no valor médio de R$ 29,38 (vinte e nove reais e trinta e oito centavos), sem que houvesse firmado qualquer contrato, associação ou autorização com a requerida.

Alegou que
essa
prática demonstra conduta abusiva e reiterada da instituição demandada, a qual figura em diversas reclamações de consumidores. Sustentou, assim, o direito à restituição em dobro dos valores descontados,
no importe de
R$ 1.528,24 (mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), bem como à indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ao final
, o Juízo
a quo
prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos, no que
pertine
:

“
[...]

II – Fundamentação

2.
Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento antecipado do mérito quando a questão for exclusivamente de direito e os autos estiverem devidamente instruídos. É exatamente o caso dos autos: a matéria é de direito, a controvérsia repousa sobre a (in)existência de autorização para descontos e a responsabilidade civil daí decorrente.
[...]

2.1. Do mérito

a) Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

A autora é aposentada e destinatária final dos serviços eventualmente prestados pela ré, razão pela qual se insere no conceito de consumidora, conforme os
arts
. 2º e 17 do CDC.

Embora a ré alegue ser associação sem fins lucrativos e afirme que os descontos decorrem de contribuição confederativa/associativa autorizada, é jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso que a relação entre as partes aqui sopesadas é de consumo. Para corroborar este posicionamento, oportuno trazer à baila julgamento deste Sodalício em situação análoga:
[...].

Presente, portanto, a relação de consumo, com a inversão do ônus da prova autorizada pelo art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica da autora e da verossimilhança de suas alegações.

b) Da inexistência de vínculo jurídico e da cobrança indevida

Compete à parte ré, que alega a existência de autorização para os descontos, comprovar a existência de contrato ou adesão válida. No entanto,
não foi apresentado qualquer documento assinado pela autora ou prova de consentimento informado que legitime os lançamentos mensais no seu benefício previdenciário.

Trata-se, portanto, de cobrança indevida, fundada em relação jurídica inexistente, o que acarreta a responsabilização objetiva da parte ré pelos danos materiais e morais decorrentes, nos termos do art. 14 do CDC.

Nesse sentido:
[...].

Logo, a responsabilidade objetiva está clarividente.

c)Da repetição do indébito em dobro

A repetição em dobro do indébito encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que não se exige comprovação de má-fé, bastando que a cobrança tenha ocorrido sem respaldo contratual e de forma contrária à boa-fé objetiva:
[...].

Assim, deve a parte ré devolver, em dobro, os valores indevidamente descontados, acrescidos de correção monetária desde os respectivos descontos e juros moratórios desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

d)Dos danos morais

A indenização por dano moral possui dois aspectos complementares: de um lado, visa à compensação do sofrimento experimentado pela vítima, atenuando, dentro do possível, os efeitos do abalo psíquico e da violação a direitos da personalidade; de outro, objetiva a imposição de uma sanção civil à parte ofensora, com caráter pedagógico e preventivo, reforçando a ideia de que ninguém pode causar dano a outrem sem arcar com as consequências jurídicas dessa conduta.

No caso em apreço, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na realização de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, sem qualquer comprovação de vínculo contratual ou autorização expressa. A conduta da ré é, portanto, ilegal e ofensiva à dignidade da parte autora, em especial considerando o caráter alimentar do benefício atingido e a vulnerabilidade da consumidora.

A jurisprudência dominante reconhece que, em situações como a dos autos, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
), prescindindo de prova específica do abalo, por decorrer da própria ilicitude da conduta e da repercussão objetiva que ela tem na esfera íntima da parte lesada.

Em relação ao quantum indenizatório, vale ressaltar que a ausência de parâmetros legais objetivos conduz o julgador a atuar com extrema acuidade e prudência, de modo que não se opere enriquecimento indevido ao beneficiário, tampouco se esvazie a função reparadora e preventiva da indenização.

A doutrina e a orientação jurisprudencial estabelecem balizas específicas para a fixação do valor da indenização por dano moral, levando-se em conta, notadamente: (i) o grau de culpa da parte ofensora; (
ii
) a extensão do dano; (
iii
) as condições
pessoais da vítima; e (
iv
) a capacidade econômica dos envolvidos.

Assim, a indenização não pode ser nem excessiva ao ponto de comprometer injustamente a parte ré, nem irrisória a ponto de desestimular o cumprimento dos deveres legais e contratuais. Ela deve representar, de forma ponderada, uma justa compensação para a vítima e uma advertência ao ofensor.

No caso concreto, embora a parte autora tenha pleiteado a quantia de R$ 20.000,00 a título de danos morais, entendo que tal valor não se coaduna com os parâmetros praticados em casos semelhantes e revela-se desproporcional às circunstâncias do caso.

Tendo em vista os critérios acima expostos e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito (
arts
. 187 e 944 do Código Civil), fixo a indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que se mostra adequada às particularidades da demanda, ao caráter alimentar do benefício afetado, e à condição da autora, sem desconsiderar o caráter preventivo e sancionador da medida.

III – Dispositivo

3.
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para:

a)
Declarar
a inexistência de relação jurídica entre as partes;

b)
Condenar
a parte ré a restituir à autora, em dobro, os valores indevidamente descontados com correção monetária, pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, CC)desde os respectivos descontos e juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, § 1º, CC)a partir do evento danoso;

c)

Condenar
a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
acrescido
s juros de mora pela taxa SELIC,
a contar
da citação, e de correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir
da prolação desta sentença
;

Condeno
o(a) requerido(a) ao pagamento das custas, despesas processuais e

verba honorária de 10% (dez por cento) do valor da condenação (CPC, art. 86, parágrafo único).

[...]
”
.
(
id. 321074891
)
.

Contra essa sentença

insurge-se a apelante,
com a pretensão de
majorar a indenização a título de danos morais para
a
importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Pois bem
.

Após detida análise dos autos,
vislumbro
que o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

No caso concreto, observa-se que, com acerto, a sentença
objurgada
reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando, com base no art
igo
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da aposentadoria da autora, além da condenação da
associação apelada
ao pagamento de indenização por danos morais no
montante
de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A apelante, contudo, sustenta que o referido valor a título de danos morais não se mostra adequado para refletir a gravidade da conduta lesiva, tampouco atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização.

Razão não lhe assiste.

Embora se reconheça que o desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura o dano moral
in
re

ipsa
, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a fixação do
quantum
indenizatório não se submete a critérios tarifários, predominando o critério do arbitramento judicial.

Isso porque a reparação moral possui duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor. A indenização, portanto, deve ser arbitrada com moderação e bom senso, respeitando os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da parte lesada e, ao mesmo tempo, garantir a eficácia da reprimenda imposta.

No caso em apreço, revela-se inequívoca a condição de vulnerabilidade da apelante, pessoa idosa e hipossuficiente, cuja subsistência depende integralmente de proventos oriundos de sua aposentadoria.
De igual modo
, evidencia-se a gravidade da conduta perpetrada pela
associação
recorrida
, que realizou descontos mensais sobre verba de natureza eminentemente alimentar, sem apresentar qualquer contrato ou autorização válida que legitimasse
a
retenção.

Todav
i
a, o valor fixado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais),
mostra
-se suficiente para refletir a censura à conduta ilícita, considerando as particularidades do caso concreto.

Ressalte-se que os descontos mensais foram
em média
de R$ 29,38 (vinte e nove reais e trinta e oito centavos), tendo perdurado por aproximadamente
27
meses

(id.
321074859
)
.

Assim, a indenização arbitrada não pode ser considerada irrisória, tampouco destituída de efetividade, estando, ao contrário, em patamar razoável e proporcional aos infortúnios experimentados pela parte autora.

No tocante ao argumento recursal de que a apelada figura entre as entidades supostamente beneficiadas por repasses milionários, conforme investigação noticiada em Comissão Parlamentar de Inquérito, não se pode admitir que
essa
circunstância, externa aos limites objetivos desta lide, sirva como fator determinante para a majoração da indenização.

É certo que a capacidade econômica do ofensor é um dos critérios que devem ser ponderados no arbitramento do
quantum
indenizatório, em especial para atender à função punitivo-pedagógica do instituto. Contudo,
essa

análise
não pode se sobrepor à finalidade primordial da indenização por dano moral, que é de
natureza compensatória, voltada à reparação do prejuízo subjetivo individualmente suportado pela vítima.

Por certo, d
esviar o foco da análise para a punição abstrata da instituição pode resultar em distorção do instituto, comprometendo a segurança jurídica e a coerência sistêmica da jurisprudência.

Nesse contexto,
tem-se que
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido da condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, já representa resposta jurisdicional adequada e proporcional à lesão suportada, sendo hábil tanto para compensar a autora pelos danos morais sofridos quanto para desestimular a repetição da conduta por parte da
associação apelada
.

Inexiste, portanto, justificativa razoável para a majoração pretendida.

A
liás
, o
quantum

fixado na sentença
se
mostra compatível com os precedentes
deste Egrégio Tribunal
em casos análogos
, senão vejamos
:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
.
FIXAÇÃO EM R$ 3.000,00
.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
.
MANUTENÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4.
O valor de R$ 3.000
,
00
,
diante do montante mensal descontado
(
R$ 33
,
52
)
e do período de incidência
,
não se mostra irrisório
,
estando em consonância com precedentes desta Corte
. 5. O critério punitivo/pedagógico da indenização não deve conduzir ao desvirtuamento da sua finalidade compensatória individual, tampouco ao enriquecimento sem causa da vítima.
[...]
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1.
A fixação do valor da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto
. 2.
A capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico da indenização não autorizam
,

por si sós
,
a majoração do valor quando este se mostra suficiente à reparação do dano
.” [...]
”
.

(
TJMT, Apelação Cível n.
1033812-87.2024.8.11.0003,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
23/10/2025, DJE 23/10/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO CONSECTÁRIO LEGAL. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. [...] 3. Os descontos em benefício previdenciário, decorrentes de fraude contratual, configuram falha na prestação de serviços e ensejam dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento. 4.
O valor de R$ 3
.
000
,
00 arbitrado a título de indenização mostra-se proporcional e adequado às peculiaridades do caso
,
considerando a condição da autora e a gravidade da conduta do banco
. [...]
”
.

(
TJMT, Apelação Cível n.
1000897-47.2024.8.11.0047,
Rel. Dr.
Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
27/10/2025, DJE 27/10/2025
– grifo nosso
)
.

Dessa forma
, não demonstrada a desproporcionalidade ou irrazoabilidade do montante fixado pelo Juízo
singular
,
a manutenção do valor de R$ 3.000,00
(três mil reais)
é medida que se impõe
, atendendo plenamente aos critérios de reparação civil.

Por
derradeiro
, registre-se que, embora
os patronos da apelada tenham
comunicad
o devidamente
a renúncia ao mandato
(id.
321074889
), a associação
recorrida
não constituiu novo causídico, motivo pelo qual não foram apresentadas contrarrazões ao presente recurso.

A
propósito, pertinente mencionar que
“
a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes
”
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.034.909/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 16/8/2023)
.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
CLEMENTINA MARIA DA COSTA
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que são incabíveis

“
no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015
”

(STJ,
EAREsp
n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023,
DJe
21/09/2023).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025